Tribunal: TJMT
Processo: 1002568-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RAI 1002568-57.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Facebook Serviços Online do Brasil LTDA (“Facebook Brasil”) contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT na ação de obrigação de fazer c.c. Tutela Cautelar Antecedente no 1009617-41.2020.8.11.0015 movida por T M Bar e Entretenimento LTDA, Leandro João Netto e Adriano Augusto Tagliatti, que a tutela de urgência cautelar, para determinar que a parte requerida forneça todos os dados relacionados ao perfil "@vaciloscovidnortao", tais como nome, endereço, número de IP da máquina e telefone do proprietário do perfil, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, fixada no valor de R$1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão.
A parte Agravante requer a reforma da decisão argumentando preliminarmente a nulidade da decisão. No mérito sustenta que: 1) a obrigação oposta pelo magistrado de primeira instância não possui respaldo legal; 2) incompatibilidade da obrigação da multa.
Sustenta que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito “está suficientemente demonstrado, uma vez que em proteção à legislação aplicável, inexiste qualquer dever legal de armazenamento de outros dados além dos registros de acesso, os quais já foram fornecidos na origem.” (Id. 76512461, pág. 23), por sua vez o perigo de dano reside no fato de que “o D. Juízo a quo arbitrou astreintes que encontram-se no patamar de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), ou seja, em montante desarrazoado, data vênia, à controvérsia travada na lide acerca da colisão de garantias constitucionais.” (Id. 76512461, pág. 23, destaque no original )
Ao final requer a concessão do efeito suspensivo no mérito pugna pelo provimento do recurso.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem com a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo.
A Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) disciplina que a parte poderá requerer ao juízo os registros de conexão ou de acesso a aplicações de internet (art. 22) e nos termos do inciso VI do artigo 5o registro de conexão é “o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados;”, por sua vez o inciso VIII disciplina que registros de acesso a aplicações de internet são “o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP.”
Ocorre que o magistrado de primeira instância determinou o fornecimento do nome, endereço, número de IP da máquina e telefone do proprietário do perfil.
Assim, resta evidente que a decisão agravada tal como proferida está em confronto com a Lei 12.965/2014.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR, e concedo o efeito suspensivo, para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que entender necessárias.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator